Tribunal: TJSP
Processo: 1001135-62.2015.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Petição inicial apta. Prorrogação da competência relativa. Citação por edital. Validade, porque esgotadas as tentativas de citação pessoal do réu. Provando o credor o cumprimento da obrigação que lhe corresponde, cabia ao requerido a comprovação do adimplemento de sua contraprestação. Se a obrigação assumida pela pessoa que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Petição inicial apta. Prorrogação da competência relativa. Citação por edital. Validade, porque esgotadas as tentativas de citação pessoal do réu. Provando o credor o cumprimento da obrigação que lhe corresponde, cabia ao requerido a comprovação do adimplemento de sua contraprestação. Se a obrigação assumida pela pessoa que celebra negócio jurídico for razoável e proporcional, ante as peculiaridades do caso, não haverá vício do consentimento, e o negócio jurídico deverá ser considerado válido. Pagamento que se prova mediante apresentação de recibo. Sentença de procedência mantida. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.